Tribunal: TJSP
Processo: 1008368-38.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008368-38.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes EVERTON LUIS DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e JANAINE
GARRIGOS ESPINHA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV MRL XVI
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008368-38.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 21.345
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1008368-38.2019.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto (5a Vara Cível)
Embargantes: Everton Luis de Lima e outro
Embargado: MRV MRL XVI Incorporações Ltda.
Juiz: Lincoln Augusto Casconi
Voto n. 21.345
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
325/331, afirmando o embargante haver omissão e erro material, haja vista
que, de maneira alguma, a venda poderá ser considerada “ad corpus”, visto
que, o negócio realizado pelas partes foi sob os moldes da natureza ad
mensuram, de acordo com a delimitação de eventuais diferenças encontradas
por conta da construção artesanal, conforme dispõe a cláusula 2.5 do contrato
firmado entre as partes (fls. 132), bem como de acordo com a cláusula 9.8
deste mesmo contrato (fls. 104), “a minuta de Convenção de Condomínio
integra o negócio jurídico firmado pelas partes”, sendo claro que suas
cláusulas e determinações devem ser respeitadas por ambos aos contratantes,
sendo específico o artigo 5o da Convenção em delimitar a área de todos os
apartamentos (fls. 21/80). Por fim, alega o embargante que os apartamentos
tipo Giardino, localizados no térreo, com área privativa externa adicional, são
mais caros do que os apartamentos “normais”, fato esse que comprova a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008368-38.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 21.345
3
importância da medida do imóvel, sendo inválido falar que a metragem do
imóvel é meramente enunciativa, devendo a empresa embargada cumprir com
o que foi pactuado.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Respeitada a convicção do embargante, com citação
doutrinária e a devida fundamentação, constou expressamente do Acórdão
que:
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008368-38.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 21.345
4
No presente caso, inequivocamente a compra foi ad
corpus, pois visava a aquisição de uma garagem de
veículos, acessória ao apartamento, e não unidade
autônoma, que deveria ter 12 m2, e não 12 m2 de área
para destinar a garagem, e verifica-se que a diferença
entre a área que alega o autor ter sido total negociada, de
60,640 m2, sendo 48,64m2 referentes à unidade
imobiliária e 12m2 referentes à vaga de garagem, e aquela
alegada como faltante, de 1,13m2, representa menos de
1/20 do total, incidindo o teor do art. 500, § 1o do Código
Civil, reputando-se a referência às dimensões como
meramente
enunciativa,
sem
direito,
portanto
à
indenização, consoante o § 3o do mesmo artigo.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Inexistiu cerceamento de defesa que possa ensejar
nulidade. Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.